Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702772-28.2021.8.07.0020 APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: LAIZ PEREIRA DA ROCHA DECISÃO Do exame dos expedientes dos autos no Primeiro Grau, verifica-se que o apelante-autor registrou ciência da r. sentença no Sistema PJe, em 16/12/21 (certidão id. 32979854). O prazo para a interposição do apelo iniciou-se em 17/12/21 (sexta-feira) e expirou no dia 9/2/22 (quarta-feira). A apelação do autor foi protocolada em 10/2/22 (id. 32979850), portanto, fora do prazo previsto no art. 1.003, §5o do CPC. Intimado (id. 33255395), nos termos dos arts. 10 e 933, ambos do CPC, o apelante-autor não se manifestou sobre a intempestividade do recurso (id. 33537661). Isso posto, não conheço da apelação, art. 932, inc. III, do CPC, porque intempestiva. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 16 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora